Tribunal: TJMT
Processo: 1038247-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038247-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (APELANTE), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (APELANTE), ASSEP ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 24.956.534/0001-54 (APELANTE), ADAO BENEDITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.569.890/0001-03 (APELANTE), RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 569.997.631-00 (APELADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS – REDISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO) – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 22, § 2o DA LEI 8.906/94 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. A existência de pacto entre o advogado e a parte, ainda que verbal, é exteriorização livre da vontade e, portanto, não se presume. Deve ser provada, notadamente em se tratando de contraprestação por serviços. O art. 22, § 2o da Lei no 8.906/1994 não tem esse alcance. Precedentes. 3. Recurso especial não provido." (REsp 699.380/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julg. 11/09/2012, DJe 03/10/2012).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ FRANCISCO NEVES e ADÃO BENEDITO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1038247-92.2021.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedente os embargos nos termos do art. 316 e 487, I, do CPC determinando o prosseguimento da execução. A sentença condenou os embargantes ainda, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. 169183765)

Os apelantes defendem que, como estabelece o art. 86 do CPC, não houve a proporção correta na distribuição da condenação nas despesas e honorários, já que, dos 07 pedidos formulados, apenas o pedido de arbitramento de honorários e “parte do pedido do de liminar (exclusão do 2o embargante) foram rejeitados, tendo 05 pedidos julgados totalmente procedentes”, portanto, “a condenação dos Embargantes, em custas e honorários sem a proporcionalidade correta, acaba sendo prejudicados processualmente, uma vez que foram vencedores da maior parte dos pedidos em questão”.

Relatam que, quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, “houve atuação comprovada, tendo sido a mesma contratante e embargada”, portanto, nos termos do art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/1994, “requer o arbitramento dos serviços advocatícios realizados nos casos já, com a finalidade de abatimento dos valores da execução”.

Pede, pois o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 169183775).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 86 do CPC dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Os ônus da sucumbência, que envolvem custas processuais e honorários advocatícios, devem ser distribuídos proporcionalmente ao “
quantum
” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada “a) a ausência de responsabilidade solidária das 3a e 4a embargantes, haja vista não terem participado da negociação referente ao distrato realizado junto à embargada em 17/02/2020; b) a ausência de responsabilidade do 2o embargante, em virtude da quitação da sua parte do débito; c) o desacerto quanto a data de início para a incidência de juros; d) a exclusão das custas processuais do demonstrativo de cálculo apresentado nos autos da execução n.o 1027504-23.2021.8.11.0041; e) a incidência dos honorários advocatícios apenas após a primeira decisão do juízo; e f) a inexistência de previsão de multa de 2% sobre o valor do débito por ausência de previsão expressa”.

O Juízo acolheu a preliminar arguida para declarar a ilegitimidade do 3o e 4o embargantes, bem como quanto ao desacerto do termo inicial dos juros moratórios.

No que tange aos honorários de sucumbência, resta evidente que os embargantes não tiveram todos os pedidos atendidos, devendo arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, na forma determinada pelo d. magistrado, por estar em consonância com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/1994, entendo que razão não assiste aos apelantes.

Sobre o tema, a sentença dispôs o seguinte:

Ademais, verifico que foi aplicado no cálculo dos valores devidos pelos requeridos na planilha ID. 62162831 (autos n.o 1027504-23.2021.8.11.0041), o percentual de 10% referente a honorários advocatícios.

Assento, todavia, que o percentual deve ser excluído do cálculo apresentado. Isso porque, os honorários convencionais não guardam relação com inadimplemento de obrigação ou tão-somente com o ajuizamento de demanda.

Dessa forma, é evidente que no cálculo do valor devido os honorários advocatícios incluídos pela embargada devem ser excluídos, pois na verdade os mesmos, ainda que possuíssem previsão contratual, têm por finalidade substituir os sucumbenciais que são da competência desse juízo.

(...)

Em última análise, não é demais dizer que não é da competência desse juízo arbitrar valores a serviços advocatícios prestados pelos embargantes à embargada, de modo que incabível o pleito contido no ID. 69594322.

A regra para esses casos é de que os honorários sejam arbitrados judicialmente, sobretudo quando há desentendimento entre os contratantes.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. ART. 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 2. A existência de pacto entre o advogado e a parte, ainda que verbal, é exteriorização livre da vontade e, portanto, não se presume. Deve ser provada, notadamente em se tratando de contraprestação por serviços. O art. 22, § 2o da Lei no 8.906/1994 não tem esse alcance. Precedentes. 3. Recurso especial não provido." (REsp 699.380/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julg. 11/09/2012, DJe 03/10/2012).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelos apelantes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023